Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. NULIDADE ABSOLUTA.CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE PROPRIEDADE. OBJETO IMPOSSÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar, de ofício, a nulidade do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, firmado entre as partes em 29.08.2011, tendo em vista que o imóvel não pertencia aos alienantes, motivo pelo qual o objeto do negócio é impossível; e para condenar, solidariamente, os réus a restituírem aos autores a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), cuja quantia foi paga à vista no ato de celebração do negócio.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 48764298). Custas e preparo recolhidos.
3.Nas suas razões recursais, a parte ré arguiu preliminar de incompetência territorial, já que o contrato firmado entre as partes tem cláusula de eleição de foro na Comarca de Luziânia/GO e que o réu reside na cidade de São José de Ribamar - MA, de modo que não se pode aplicar o art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.099/1995. Além disso, suscita o cerceamento de defesa, uma vez que julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a oitiva da testemunha arrolada na contestação, a qual teria presenciado o negócio jurídico e sabia que os recorridos tinham ciência da condição do imóvel e da evicção. No mérito, afirma que os recorridos adquiriram somente uma parte do lote, onde se encontrava uma casa, sendo que os recorridos sabiam da situação do imóvel, de que o bem não estava quitado e compunha o espólio de terceiro, desde a celebração do negócio jurídico.
4. Em contrarrazões, a parte autora narra que celebrou com a recorrente um contrato de compra e venda de um imóvel em 29.08.2011, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), cuja quantia foi paga à vista no ato de celebração do negócio. Alega que os alienantes se furtavam da responsabilidade de transferir a propriedade do imóvel. Segundo os recorridos, eles foram surpreendidos com uma ação judicial (Processo n°: 5430669.07.2019.8.09.0158, Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO), na qual, em 09.07.2022, foi julgada procedente a reintegração de posse, determinando-se que o imóvel fosse desocupado imediatamente. Aduz que a preliminar de incompetência territorial não deve ser acolhida, já que o negócio jurídico é nulo de pleno direito, não devendo ser avocada a cláusula de um contrato que sequer existe. Afirma que a ação foi ajuizada com todos os documentos que comprovam que os réu residiam na mesma cidade do processo e, embora aleguem a alteração de endereço, tal fato não modifica a competência territorial em razão do art. 43 e 44 do CPC. Alega que, sendo o negócio jurídico nulo, não há utilidade em prova oral a ser produzida.
5. Preliminar. Competência territorial. Cláusula de eleição de foro. Quanto ao tema, destaca-se o entendimento do STJ: "Nos casos em que a parte questiona a própria validade do contrato, ela não precisará respeitar o foro de eleição referente a esse ajuste." STJ. 3a Turma. REsp 1.491.040-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 3/3/2015 (Info 557). Há ainda outro julgado que diz: "(...) Nas ações que têm como objeto o próprio contrato e o fundamento é a sua invalidade, o foro de eleição não prevalece, pois a ação não tem como causa de pedir o contrato, mas fatos ou atos jurídicos externos e até mesmo anteriores ao próprio contrato.(...)" STJ. 3a Turma. REsp 773.753/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/10/2005. Nesse contexto, no caso concreto, a circunstância de ter sido eleito, contratualmente, o foro de Luziânia/GO para dirimir as pendências respectivas ao contrato (ID. 48764220) não está apta a justificar a propositura da ação perante aquele juízo, tendo em vista que se discute a validade do contrato firmado. O artigo 4o, inciso I e III, da Lei 9099/1995, dispõe que o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor ou do réu ou onde este exerça suas atividades profissionais. A autora reside no Gama-DF, conforme comprovante de endereços apresentados nos autos, onde foi ajuizada a ação. A ré alega residir, atualmente, na comarca do Estado do Maranhão, mas não apresenta qualquer comprovação de residência. O objetivo último perseguido pela Lei 9099/95 é o de solucionar os litígios e as pretensões de satisfação do crédito instauradas no seio da comunidade local, a permitir ao julgador maior agilidade no processamento do feito e evitar maiores delongas (garantia ao contraditório e à ampla defesa). Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. Saliente-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. No caso, a recorrente sustenta que a oitiva da testemunha seria importante para comprovar que os recorridos sabiam da situação do imóvel. Porém, a questão da validade contratual, que inclui seu objeto, encontra amparo em prova documental, de maneira que eventual prova oral não possui relevância quando o caso pode ser solucionado diante das provas já apresentadas nos autos. Assim, não demonstradas a relevância e a utilidade da prova oral para o presente caso, correta a sentença que julgou o mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC/15. Preliminar rejeitada.
7. O Código Civil, ao versar sobre a política das nulidades, erigiu regras que revelam que a nulidade absoluta e a inexistência jurídica são denominações que revelam a mesma essência conceitual. Assim é que dispõem os arts. 166, 168 e 169 : Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
8. Extrai-se do STJ que: "A doutrina do novo ordenamento é assente no sentido de que que: 'A impossibilidade do objeto refere-se, essencialmente, ao aspecto físico ou jurídico. Por impossibilidade física do objeto compreende-se tudo o que o homem não pode realizar por suas próprias forças, impedindo pelas leis naturais. O aspecto jurídico diz respeito ao objeto incompatível com o ordenamento jurídico, seja por determinação da lei ou de disposição negocial' (...)"'(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.104.441/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 1/6/2010, DJe de 30/6/2010.).
9. No caso dos autos, por meio de contrato de compra e venda, os recorridos assumiriam a titularidade dos direitos adquiridos do imóvel situado em Santo Antônio do Descoberto/GO (ID. 4876421, Cláusula Primeira). Em análise sistemática das normas, nos termos dos arts. 1.228 cc 1.245 do Código Civil, é direito do proprietário transferir a coisa imóvel mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis.
10. Em consulta ao processo n. 5430669-07.2019.8.09.0158, que tramitou perante à Comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO, verifica-se que foi julgado procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel, ante a autora daquela ação ter provado ser a proprietária do bem. A ação transitou em julgado e se encontra arquivada.
11. Assim, os recorrentes não eram os proprietários do imóvel ou titulares dos direitos aquisitivos do bem, de maneira que julgo correta a sentença do juizo a quo, a qual entendeu ser impossível, sob o aspecto jurídico, o objeto do contrato, ensejando, portanto, na sua nulidade absoluta, com base no art. 166, inc. II, do CC. A alegação de que os recorridos sabiam da situação do imóvel não se mostra relevante, porquanto o contrato revestido de nulidade absoluta constitui norma de ordem pública.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares de incompetência territorial e de cerceamento de defesa rejeitadas. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.